Tribunal: STF
Processo: ARE 1319374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação que se voltava ao pagamento resultante das diferenças entre os valores que foram repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, nos exercícios de 2001 a 2006, com base em Decretos Presidenciais, e o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, calculado nos moldes da Lei nº. 9.424/96. 2. "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." (teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32). 3. Ação coletiva ajuizada não teve o condão de interromper a prescrição da pretensão do Município, vez que não restou comprovada a autorização expressa do município à associação ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. 4. Entendimento de acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal no RE 573232, submetido à sistemática da repercussão geral. 5. A Assembleia Extraordinária realizada pela APRECE, cuja ata foi colacionada aos autos, não tinha como objetivo a autorização para o ajuizamento da ação coletiva em comento. 6. Associação não tem legitimidade ativa para defender os interesses dos associados que vierem a se agregar somente após o ajuizamento da ação de conhecimento. Por ocasião do julgamento do RE 573.232-SC (Tribunal Pleno, DJe 19/9/2014), sob o regime do art. 543-B, do CPC/1973, o STF decidiu que as "balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". , Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 1º/3/2016, DJe 15/3/2016. Informativo 579. 7. Encontra-se prescrito o direito pretendido, vez que a ação só foi proposta em fevereiro de 2016, enquanto se pretende o pagamento de parcelas devidas e não pagas durante o período compreendido entre 2002 e 2007, ou seja, há mais de cinco anos. 8. Apelação não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na hipótese, evidencia-se que na petição inicial da ação coletiva indicada pelo Município há menção ao pagamento dos valores em favor dos Municípios Associados ora substituídos, bem como dos que viessem a aderir durante o curso da presente, o que não encontra respaldo em nosso sistema jurídico.
    Assim, inexistindo documento apto que comprove autorização expressa do Município à referida Associação, no momento de ajuizamento da ação coletiva, é de se reconhecer a continuidade da fluência ininterrupta do prazo quinquenal aludido. Isso porque é pacífico na jurisprudência que a legitimidade ativa da entidade coletiva se limita à defesa dos associados que já a integre no momento da propositura da ação.
    Nesse sentido, há precedente do STJ, publicado no informativo 579:
    Associação não tem legitimidade ativa para defender os interesses dos associados que vierem a se agregar somente após o ajuizamento da ação de conhecimento. Por ocasião do julgamento do RE 573.232-SC (Tribunal Pleno, DJe 19/9/2014), sob o regime do art. 543-B, do CPC/1973, o STF decidiu que as "balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". Registre-se, por oportuno, que não se desconhece a existência de precedentes do STF, posteriores ao entendimento proferido no RE 573.232-SC, que reconhecem a ausência de repercussão geral do debate acerca da ilegitimidade ativa de servidores e trabalhadores para executar sentença condenatória, quando há previsão expressa no título executivo judicial de extensão dos efeitos da decisão a toda a categoria (ARE 901.963-SC, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2015). Todavia, esses julgados não têm aplicabilidade ao caso em apreço. Primeiro, porque o presente processo cuida de ação ordinária (fase de conhecimento) proposta por associação em nome de atuais e futuros associados e não de execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Segundo, porque o debate travado nas instâncias ordinárias não abarca a questão federal sobre limites da coisa julgada formada em sentença condenatória genérica proferida em processo de conhecimento, matéria de natureza infraconstitucional. Terceiro, porquanto o fundamento da legitimidade ativa da associação, no presente caso, não dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados, matéria reconhecidamente de repercussão geral no RE573.232-SC. REsp 1468734-REsp 1.468.734-REsp 1468734-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 1º/3/2016, DJe 15/3/2016. 
    Por fim, vale ressaltar que a Assembleia Extraordinária realizada pela APRECE, cuja ata foi colacionada aos autos não tinha como objetivo a autorização para o ajuizamento da ação coletiva em comento.
    Encontra-se, portanto, prescrito o direito pretendido, vez que a ação só foi proposta em 02.02.2016, enquanto se pretende o pagamento de parcelas devidas e não pagas durante o período compreendido entre 2002 e 2007, ou seja, há mais de cinco anos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente